Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS CITAÇÃO. CONSENTIMENTO DOS RÉUS. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus Salvador Marques e Nelzi Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-os ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de danos morais e estéticos, bem como para condenar a ré Azul Companhia de Seguros por danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. Os réus/recorrentes, preliminarmente, suscitam nulidade do julgamento por erro de procedimento, porquanto o aditamento da petição inicial, com alteração do pedido, não teria observado a prescrição do art. 329, do CPC. Com razão. Ao exame do caderno processual, verifica-se que, após a citação dos réus, o autor/recorrido apresentou, voluntariamente, emenda à petição inicial com alteração do pedido, notadamente quanto aos danos materiais. Ocorre que, consoante dicção do supracitado enunciado legal, após a citação, a modificação do pedido somente pode ocorrer, até o saneamento do processo, com o consentimento do réu. Assim, considerando que a relação processual já estava angularizada e que a ré Azul Companhia de Seguros expressamente impugnou a aludida emenda (contestação - ID 36512834 – p. 3), não poderia o juízo de origem valer-se das inovações apresentadas para balizar seu julgamento, sobretudo em respeito à estabilização da lide. Dessa maneira, deve a sentença ser anulada para que a petição inicial primeira seja o objeto de julgamento. Por fim, conquanto somente a ré Azul Companhia de Seguros tenha sido condenada por danos materiais, subsiste o interesse dos réus/recorrentes no ponto, considerando que podem ser cobrados em eventual ação regressiva, especialmente porque há manifestação da ré Seguradora no sentido de descumprimento dos termos da apólice por suposto agravamento do risco.
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
5. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.